Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700337-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUSANA MENDES CALIXTO DA SILVA EMBARGADO: MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FG3 CONSTRUTORA LTDA, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES, LILIANA MARIA VALADARES GONTIJO FERNANDES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte agravante em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Alega a existência de contradição na fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, com base no artigo 85 do CPC/2015. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada na decisão, no tocante à aplicação da literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95, quanto às verbas sucumbenciais. Não merece guarida o pedido formulado, haja vista na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, por haver na Lei 9.099/95 regramentos próprio, que prevê que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, conheço dos embargos e os rejeito. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator